Tribunal: CARF
Processo: 10235.720455/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720455/2012-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
AMCEL - AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos da não-
cumulatividade das contribuições, cujo objeto trata do mesmo trimestre do
imposto de pedido já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo.
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720455/2012-97
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720455/2012-97

Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Macapá/AP, com número de
rastreamento 941938180, datado de 14/07/2011, fl no 6, sobre Pedido de Restituição de
COFINS NÃO-CUMULATIVA EXPORTAÇÃO, cujo crédito foi requerido através do
PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648, referente ao 3o trimestre de 2006, que foi
indeferido com a justificativa de que se tratou de pedido em duplicidade, com pedido de
ressarcimento do mesmo crédito através do PER no 19320.13944.311007.1.1.09-0938,
com ciência na data de 05/08/2011, fl 7, transcrito abaixo:.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, na data de
25/08/2011, com as seguintes argumentações, em resumo, fls 8 a 18:
-Que por realizar operações com o mercado externo, nos termos das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, faz jus ao ressarcimento em dinheiro da contribuição ao
PIS e a COFINS não-cumulativa, respectivamente, após a compensação com a
contribuição devida no mercado interno;
-Que apurou um crédito complementar passível de COFINS não-cumulativa –
Exportação, no 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 315.204,37, e transmitiu, em
26.11.2010, o Pedido de Ressarcimento no 13492.03151.261110.1.1.09-7648, fl , fl 13
-Que em análise preliminar a DRF em Macapá intimou a Manifestante para, em 20
(vinte) dias, sanar possíveis irregularidades no Pedido de Ressarcimento sob pena de
indeferimento/não homologação, conforme despacho a seguir transcrito, fl 10:
(...)
-Que a fim de demonstrar a legalidade dos procedimentos adotados, apresentou
manifestação perante à DRF de Macapá aduzindo a existência de crédito complementar
passível de ressarcimento diverso do pleiteado através do Pedido de Ressarcimento
original, e mesmo assim, foi indeferido, conforme acima já transcrito, fl 11;
-Que o Pedido de Ressarcimento indeferido não foi transmitido em duplicidade, pois
abarca crédito passível de ressarcimento diverso do pedido original, razão pela qual
pleiteia-se a baixa dos autos à DRF de Macapá, para proceder a apreciação do referido
pedido, nos termos dos fundamentos a seguir arrolados;
-Fez citações aos fundamentos jurídicos com transcrição de parte da Lei no 10.833/2003
e das IN SRF nos 247/2002 e 358/2003, fls 11 e 12;
-Que a Manifestante acumula um grande saldo credor de PIS e da COFINS, que ainda
lhe resta ser ressarcido, nos termos do art. 27, da IN RFB no 900/2008, fl 13;
-Que apurou crédito passível de ressarcimento referente à COFINS não-cumulativo –
Exportação, do 3o trimestre de 2006 e, por isso, transmitiu o PER no
19320.13944.311007.1.1.09-0938 (Processo no 10235.720080/2008-89), no valor de R$
740.192,55, o qual foi objeto de despacho decisório, fls 13 e 14;
-Que posteriormente apurou referente ao mesmo trimestre, crédito complementar
também passível de ressarcimento, transmitindo para tanto o PER no
13492.03151.261110.1.1.09-7648, no valor de R$ 315.204,37;
-Fez um demonstrativo do crédito que denominou de Original e do Crédito que
denominou de Complementar, a seguir transcrito, fl 14:
-Que tais valores estão presentes nos DACON ́s mensais ora juntados nos pedidos de
ressarcimento, bem como no demonstrativo anexo, que com base nas documentações
apresentadas, é possível verificar que o pedido complementar abarca crédito diverso,
não havendo, portanto, duplicidade de pedidos, fl 14;
-Transcreveu os arts 77, 82 e 95 da IN/RFB no 900/2008, para justificar que não pode
apresentar pedido de cancelamento e nem retificar o primeiro PER de no
19320.13944.311007.1.1.09-0938 (Processo no 10235.720080/2008-89), uma vez que
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720455/2012-97

referido pedido já foi objeto de análise pela DEF de Macapá, conforme despacho
infratranscrito, fl 15:
(...)
-Que em razão do reconhecimento parcial do PER apresentou Manifestação de
Inconformidade, sendo julgada improcedente pela DRF do Brasil de Julgamento em
Belém/PA, e transcreveu a Ementa, fls 15 e 16;
-Que o processo no 10235.720080/2008-89 encontrava-se no CARF aguardando
julgamento do Recurso Voluntário, atestando a impossibilidade de cancelamento ou
retificação do PER original vinculado ao referido processo;
-Que não há impedimento para a transmissão de mais de um PER para o mesmo
trimestre/calendário, que é previsto apenas, que cada PER deve referir-se a um único
trimestre-calendário, e transcreveu o art. 28 da IN/RFB no 900/2008, fl 16;
-Finalmente, dentre outros pedidos, requereu, fl 18:
a) o reconhecimento dos créditos pleiteados através do PER no
13492.03151.261110.1.1.09-7648:
b) o apensamento do presente processo ao de no 10235.720080/2008-89.
A 2a Turma da DRJ em Belém (PA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 01-36.874, de 10 de julho de 2019.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual assevera que:
a) A decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e pela não
apreciação dos pedidos;
b) Não houve pedido em duplicidade e sim um pedido complementar para o
mesmo trimestre;
c) Não há impedimento legal para transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento para o mesmo trimestre-calendário.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A interessada requer o apensamento deste processo ao de no 10235.720080/2008-
89. Não vejo motivos para efetuar esse procedimento. Pois, como defende o próprio recorrente,
os créditos de um processo não teriam relação com o do outro, não havendo conexão, ou relação
de prejudicialidade, fatos impositivos para juntada por apensamento. Se a recorrente entendesse
necessária a juntada de qualquer peça do processo no 10235.720080/2008-89, deveria ter
efetuado durante a fase probatória e no momento processual correto.
Nulidades
Alega a recorrente:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720455/2012-97

Preliminarmente, cabe destacar a flagrante nulidade afeta ao r. Acórdão recorrido,
proferido sem a devida motivação atinente às decisões administrativas no ordenamento
jurídico nacional.
Conforme relatado no tópico acima, a exposição dos fundamentos para que fossem
julgados improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente, em sede de
Manifestação de Inconformidade, é extremamente rasa e superficial, não abordando
outro assunto senão a mera temporariedade da transmissão dos Pedidos de
Ressarcimento.
Com o devido respeito às autoridades julgadoras da Delegacia de Origem, é
inconcebível que a fundamentação de uma decisão que restrinja os direitos da
Recorrente seja pautada exclusivamente em fatos e datas, sem que haja qualquer relação
com a legislação ou com a matéria em questão.
Discordo da recorrente, pois a decisão recorrida fundamentou suas razões de
decidir de forma clara e objetiva, identificando as questões de fato e de direito e solucionando
com base em seu entendimento.
Primeiro a decisão recorrida aduziu a legislação a ser utilizada: Parágrafo 7o do
Art. 21 e Parágrafo 2o do Art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Posteriormente, a decisão recorrida trouxe os fatos que, na visão do colegiado,
demonstravam a duplicidade de pedido nos PER no 19320.13944.311007.1.1.09-0938 e no
13492.03151.261110.1.1.09-7648:
Analisando os documentos acostados ao processo constata-se que o sujeito passivo
transmitiu 2 (dois) PER para o mesmo período, seja 3o trimestre de 2006, que abaixo se
especifica:
-PER no 19320.13944.311007.1.1.09-0938, no valor de R$ 740.192,55, dos quais foi
reconhecido parcialmente o direito à quantia de R$ 548.228,17; e
-PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648, no valor de R$ 315.204,37, que foi
indeferido, com a justificativa de que se tratou de pedido em duplicidade.
Com relação ao primeiro PER acima citado, o sujeito passivo apresentou Manifestação
de Inconformidade, que foi julgada improcedente, pelo fato do processo ter sido
encaminhado à SAFIS, (antes da emissão do Despacho Decisório SAORT
DRF/MACAPÁ no 022/2009, de 28/04/2009, fls 576 a 582), que emitiu Relatório Fiscal
que se encontra no processo no 10235.720080/2008-89, fls 44 em diante, e mais
especificamente na fls 62 e 63, diante dos documentos apresentados concluiu que o
direito do contribuinte para aquele pedido era de R$ 548.228,17, conforme quadro
abaixo:
Por fim, concluiu pela duplicidade de pedido:
Desse modo, de acordo com a legislação acima, tendo o Despacho Decisório SAORT
DRF/MACAPÁ no 022/2009, sido emitido na data de 28/04/2009, e o PER no
13492.03151.261110.1.1.09-7648, chamado pelo contribuinte de complementar, datado
de 26/11/2010, conclui-se que o segundo pedido foi feito em duplicidade, e assim,
correto está o Despacho Decisório em julgamento.
Diante do panorama descrito, não vejo máculas na decisão recorrida, pois seguiu o
silogismo determinado pela teoria geral do processo. Proporcionando a ampla defesa e o
contraditório.
Forte nestas considerações, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720455/2012-97

Primeiramente, ressalto que compartilho com a posição de que há possibilidade de
apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trate de mesmo trimestre
calendário de apuração das contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade.
Contudo, não é esse o objeto da lide. O que se discute neste processo é a
existência de duplicidade de pedido de ressarcimento referente ao mesmo trimestre calendário,
pois esse foi o motivo determinante do indeferimento do pleito da recorrente e da improcedência
da manifestação de inconformidade.
A interessada deveria demonstrar que o PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648
e o de no 19320.13944.311007.1.1.09-0938 não requisitavam o mesmo crédito. Ou seja, que um
era o complemento do outro, identificando quais as origens dos respectivos créditos, e as devidas
contabilizações.
Ocorre que ao destrinchar os autos, em especial, a manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário, não constato uma única linha sobre a origem de cada
crédito e tampouco documentos que lastreassem suas alegações. A interessada se restringiu a
afirmar que não havia duplicidade nos pedidos.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação/manifestação de inconformidade.
Temos conhecimento, outrossim, que a regra fundamental do sistema processual adotado pelo
Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
No caso em epígrafe, a lide versa sobre pedido de ressarcimento, de tal forma que
o ônus probatório recai para o sujeito passivo
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720455/2012-97

Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito
do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então,
consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do
julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato
que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter
certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais
próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas
a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do
adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é
demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas
adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus,
incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a
pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720455/2012-97

A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios, ou
instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Noutro giro, as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos
fatos.
Fredie Didier Jr define a necessidade da dialeticidade do recurso:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como
é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode expor as suas
razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases da lei. Não pode alegar
a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem demonstrar as razões de sua
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720455/2012-97

aplicação ao caso. O dever de fundamentação analítica da decisão implica no ônus de
fundamentação analítica da postulação. Trata-se de mais um corolário do princípio da
cooperação. O STJ reconheceu expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às
partes ao analisar um agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente,
a repetir os argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa se defender, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões (STJ, 2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min.
Assusete Magalhães, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016)”.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elementos indispensáveis ao órgão julgador para que possa julgar o mérito do
recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples ato de
acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer
conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Retornando aos autos, conforme já dito, a interessada não apresentou elementos,
seja no campo dialético como no probatório, que produzissem um mínimo de probabilidade de
que o crédito requerido no PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648, referente ao 3o trimestre
de 2006, não estaria em duplicidade com o solicitado no PER no 19320.13944.311007.1.1.09-
0938.
Neste contexto, a falta de alegações e provas que dessem verossimilhança as
razões recursais apresentadas no recurso voluntário tornou inviável a apuração da duplicidade de
utilização do mesmo crédito no PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648 e PER no
19320.13944.311007.1.1.09-0938.
Conclusão:
Por todos os fundamentos expostos, afasto a nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720455/2012-97

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital